Tribunal: TJMT
Processo: 1020146-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. GONARTROSE AVANÇADA. EXCLUSÃO EM LAUDO DA JUNTA MÉDICA. ATO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM JUÍZO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público do TJMT, regido pelo Edital no 74/2024, para o cargo de Analista Judiciário – Direito, objetivando o reconhecimento de sua condição de pessoa com deficiência [PcD] e sua reclassificação na 7a posição do cadastro de reserva.
2. A impetrante alega ser portadora de gonartrose avançada [CID M17.9 e M23.]) desconsiderado pela Junta Médica, que não a enquadrou como PcD.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão da impetrante da lista de candidatos PcD, com base em parecer técnico da Junta Médica, configura violação a direito líquido e certo.
III. Razões de decidir
4. O reconhecimento da condição de PcD para fins de reserva de vagas está sujeito à análise técnica da Junta Médica, que atua nos limites do edital e da legislação vigente [Decretos no 3.298/1999 e no 5.296/2004].
5. A patologia da impetrante [Gonartrose] não está elencada como deficiência física no Decreto no 3.298/1999 e 5.296/2004.
6. O indeferimento administrativo foi precedido de perícia técnica e recurso administrativo, em observância ao contraditório.
7. O controle jurisdicional não alcança o mérito administrativo, salvo ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso.
IV. Dispositivo e tese
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
“1. A caracterização da condição de pessoa com deficiência, para fins de reserva de vagas em concurso público, exige enquadramento da patologia nos critérios técnicos definidos em edital e na legislação vigente.
2. A conclusão da Junta Médica possui presunção de legitimidade, não sendo passível de revisão judicial na via mandamental, salvo prova inequívoca de ilegalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXIX; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 7o, III; Decreto no 3.298/1999, art. 4o; Decreto no 5.296/2004.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 552; TJMT, N.U 1000424-91.2020.8.11.0050, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.03.2022, DJE 11.04.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1020146-91.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA SILVA DE AQUINO - CPF: 388.016.982-91 (ADVOGADO), MARIA LUCIA SILVA DE AQUINO - CPF: 388.016.982-91 (IMPETRANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (IMPETRADO), DIRETOR PEWSIDENTE DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (IMPETRADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Gabinete. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira (IMPETRADO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. GONARTROSE AVANÇADA. EXCLUSÃO EM LAUDO DA JUNTA MÉDICA. ATO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM JUÍZO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público do TJMT, regido pelo Edital no 74/2024, para o cargo de Analista Judiciário – Direito, objetivando o reconhecimento de sua condição de pessoa com deficiência [
PcD
]
e sua reclassificação na 7a posição do cadastro de reserva.

2. A impetrante alega ser portadora de
gonartrose
avançada [CID M17.9 e M23.] desconsiderado pela Junta Médica, que não a enquadrou como
PcD
.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão da impetrante da lista de candidatos
PcD
, com base em parecer técnico da Junta Médica, configura violação a direito líquido e certo.

III. Razões de decidir

4. O reconhecimento da condição de
PcD
para fins de reserva de vagas está sujeito à análise técnica da Junta Médica, que atua nos limites do edital e da legislação vigente
[
Decretos no 3.298/1999 e no 5.296/2004
]
.

5. A patologia da impetrante
[
G
onartrose
]
não está elencada como deficiência física no Decreto no 3.298/1999
e 5.296/2004
.

6. O indeferimento administrativo foi precedido de perícia técnica e recurso administrativo,
em observância
ao contraditório.

7. O controle jurisdicional não alcança o mérito administrativo, salvo ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A caracterização da condição de pessoa com deficiência, para fins de reserva de vagas em concurso público, exige enquadramento da patologia nos critérios técnicos definidos em edital e na legislação vigente.

2. A conclusão da Junta Médica possui presunção de legitimidade, não sendo passível de revisão judicial na via mandamental, salvo prova inequívoca de ilegalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.
”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LXIX; Lei no 12.016/2009,
arts
. 1o e 7o, III; Decreto no 3.298/1999, art. 4o; Decreto no 5.296/2004.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 552; TJMT, N.U 1000424-91.2020.8.11.0050, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.03.2022, DJE 11.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
Maria Lucia Silva de Aquino
, qualificada, postulando em causa própria, contra suposto ato coator atribuído ao Presidente da Comissão Examinadora do Concurso regido pelo
Edital TJMT/PRES n.o 74/2024
e à Fundação Getúlio Vargas [FGV], visando o reconhecimento de sua condição de pessoa com deficiência e sua consequente reclassificação na 7a posição do cadastro de reserva do referido certame, para o cargo de
Analista Judiciário – Direito
, na cota reservada a candidatos
PcD
[Pessoa com deficiência].

Aduz a impetrante que é portadora de
Gonartrose
avançada [CID M17.9 e M23.2 – artrose grau IV], apresentando, desde o ato da inscrição, documentação médica atestando referida condição.

Assere, também, que sua inscrição na condição de
PcD
foi homologada pela banca examinadora, tendo seu nome sido regularmente incluído no Anexo IV do Edital TJMT/DGP n.o 21/2024, que publicou o resultado definitivo das inscrições homologadas. Afirma, ainda, ter sido aprovada na prova objetiva (29 pontos) e na prova discursiva (9,5 pontos), com nota final de 38,5, o que a colocaria, segundo seus cálculos, na 7a posição do cadastro de reserva de candidatos
PcD
, conforme listagem por ela juntada aos autos.

Contudo, relata que, na fase de perícia médica, submeteu-se à avaliação realizada pela
Junta Médica Oficial e pela Equipe Multidisciplinar de Servidores do TJMT
, oportunidade em que apresentou novamente o laudo e os exames médicos anteriormente protocolados, no entanto, a referida avaliação haveria resultado no
indeferimento
de sua condição como pessoa com deficiência, sob o fundamento de que os documentos entregues não caracterizariam patologia enquadrável como deficiência nos termos da legislação vigente, tampouco trariam expressamente CID correspondente a hipótese legalmente reconhecida como
PcD
.

Ato contínuo, interpôs recurso administrativo, o qual foi
improvido
, com a manutenção da decisão que a excluiu da lista de candidatos
PcD
, sendo-lhe comunicado o resultado definitivo em 22 de maio de 2025.

Sustenta, então, que houve manifesta violação aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital, da isonomia e do devido processo legal, especialmente porque, segundo afirma, o mesmo laudo foi aceito no momento da inscrição e inexplicavelmente desconsiderado na fase de perícia, sem lhe ter sido concedida a oportunidade de apresentar parecer técnico complementar ou de ser submetida à nova avaliação.

A
rrazoa
, ainda, que a decisão administrativa carece de fundamentação adequada, pois se limitou a invocar genericamente a ausência de CID enquadrável como
PcD
, sem análise aprofundada das limitações funcionais por ela enfrentadas.

Sustenta haver direito líquido e certo violado, invocando o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição da República, bem como o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, para requerer a
concessão d
a segurança para
que s
eja

reconhecida
sua condição de
PcD
, bem como pugna pela
sua reclassificação na 7a posição do cadastro de reserva para candidatos com deficiência

A liminar foi indeferida por ausência de demonstração inequívoca do direito líquido e certo e da presença dos requisitos legais do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 [id. 301097889].

A procuradoria de justiça manifestou pela denegação da ordem [id. 304706886].

É o relatório.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégio Órgão Especial,

Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado por
Maria Lucia Silva de Aquino
, que objetiva o reconhecimento de sua condição de pessoa com deficiência [
PcD
] no concurso regido pelo Edital TJMT/PRES no 74/2024, para o cargo de Analista Judiciário – Direito, com a consequente reclassificação na 7a posição do cadastro de reserva da referida cota, em razão de nota final de 38,5 pontos.

A impetrante sustenta que é portadora de
Gonartrose
avançada

[
CID M17.9 e M23.2 – artrose grau IV
]
, e que sua inscrição como
PcD
foi inicialmente homologada pela banca examinadora, tendo sido posteriormente desclassificada na fase de perícia médica. Alega violação aos princípios da legalidade, isonomia e devido processo legal.

Contudo, entendo que não assiste razão à impetrante.

Cediço que a concessão da segurança reclama a demonstração inequívoca de violação a direito líquido e certo da impetrante, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1o da Lei no 12.016/2009.

Entretanto,
não se constata nos autos ilegalidade patente ou abuso de poder a justificar a intervenção do Judiciário
, sobretudo quando o ato administrativo impugnado se lastreia em
juízo técnico especializado da Junta Médica Oficial e da Equipe Multidisciplinar do TJMT
, cujas conclusões foram firmadas com base nos parâmetros objetivos do Edital e da legislação de regência.

E
mbora se reconheça a relevância da enfermidade de natureza degenerativa narrada [
Gonartrose
avançada], é certo que a aferição do enquadramento de determinada condição clínica como deficiência, para fins de inclusão em reserva de vagas destinadas a pessoas com deficiência, submete-se aos critérios técnico-normativos delineados no edital do certame, que, no caso,
observa rigorosamente os parâmetros fixados pelo Decreto n.o 3.298/1999, alterado pelo Decreto n.o 5.296/2004
, bem como pelas normas complementares que disciplinam a matéria.

Vejamos do Edital:

[...]

6.1
Serão consideradas pessoas com deficiência para fins de inscrição no presente concurso público aquelas que se enquadrem nas categorias discriminadas no art. 3o da Lei Complementar Estadual n. 114/2002 e no art. 4o do Decreto Federal n. 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal n. 5.296/2004, no § 1o do art. 1o da Lei Federal n. 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista), no parágrafo único do art. 1o da Lei Federal n. 14.126/2021 (visão monocular), Lei Federal n. 14.768/2023 (deficiência auditiva unilateral), no art. 3o da Lei Estadual n. 11.554, de 4 de novembro de 2021, observado os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal n. 6.949/2009.

[...]

6.2.4 O laudo médico ou parecer específico deverá conter: a) a identificação do candidato e atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, bem como suas limitações funcionais e necessidades de adaptações. Deve, ainda, conter a data e o local da emissão, a assinatura e o carimbo legível com identificação do médico ou profissional de saúde que emitiu o laudo, com o número de sua inscrição no Conselho Regional Profissional respectivo, emitido nos últimos 12 (doze) meses contados da publicação do Edital;

[...]

6.7 Caberá à Junta Médica examinar o candidato quanto aos aspectos clínicos da deficiência informada no ato da inscrição do concurso público e emitir parecer concernente à caracterização quanto ao enquadramento às disposições legais vigentes.

6.7.1 Os pareceres emitidos terão decisões terminativas e soberanas sobre a qualificação do candidato – caracterizando-o como deficiente ou não – e quanto ao grau de deficiência, concluindo por sua aptidão ou não para o exercício das funções do cargo ao qual concorre

Conforme se infere
, n
os termos do item
6.7.1
do Edital TJMT/PRES n.o 74/2024
, o juízo técnico acerca da caracterização da deficiência atribuída ao candidato
é de competência exclusiva e
soberana
da Junta Médica Oficial e da Equipe Multidisciplinar designadas pela Administração Pública
.

E, ao que se colhe dos autos, referida avaliação foi regularmente realizada, com oportunidade de recurso administrativo, cuja decisão foi mantida e comunicada à interessada, inexistindo demonstração inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder que justifique
concessão da ordem
.

Outrossim, não é demais
relevar,
também
,
que
o Decreto 3.298/1999 indica que:

Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004)

II -
deficiência
auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas
freqüências
de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; (Redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004)

III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; (Redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004)

IV -
deficiência
mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:

a) comunicação;

b) cuidado pessoal;

c) habilidades sociais;

d) utilização dos recursos da comunidade; (Redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004)

e) saúde e segurança;

f) habilidades acadêmicas;

g) lazer; e

h) trabalho;

V -
deficiência
múltipla – associação de duas ou mais deficiências.

O
ra, conforme se verifica do dispositivo acima citado,
a moléstia que acomete a parte impetrante

[CID M17.9
Ganartrose

e M23.2 – artrose grau IV], não se enquadra no rol do Decreto no 3.298/99, alterado pelo Decreto no 5.296/04, conforme previsão em edital e da decisão da junta médica.

Nesse sentido, eis o entendimento deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-CONCURSO PÚBLICO - VAGA DESTINADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA – PÉRICIA DA BANCA EXAMINADORA – CANDIDATA PORTADORA DE PERDA AUDITIVA UNILATERAL - NÃO SE ENQUADRA NAS DEFICIÊNCIAS RELACIONADAS NO DECRETO No 3.298/99, ALTERADO PELO DECRETO No 5.296/04 - SÚMULA 552 DO STJ – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de concurso público, cabe ao Poder Judiciário o exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do certame.
O candidato para concorrer as vagas destinadas aos
deficientes
físicos em concurso público deve ter a deficiência inserida no rol do Decreto no 3.298/99, alterado pelo Decreto no 5.296/04, conforme previsão em edital,
o que não ocorreu no caso em apreço. “O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos.” (Súmula n. 552 do STJ) Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1000424-91.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022,
Publicado
no DJE 11/04/2022)

Ademais, c
ompondo-se sob o manto da presunção de legitimidade e veracidade, o ato administrativo da Junta Médica, ao concluir pela inexistência de deficiência apta ao enquadramento legal da impetrante, somente poderia ser desconstituído mediante prova pré-constituída, robusta e inequívoca de flagrante ilegalidade, o que, de todo modo, não se evidencia nos autos.

Em que pese a argumentação da impetrante, de que a sua moléstia teria sido avaliada na fase de inscrição, é
certo que a
referida
fase de inscrição no certame público se limita à análise formal da autodeclaração apresentada pelo candidato, não sendo, por óbvio, dotada de efeito vinculante para a posterior aferição técnica, a qual compete, com exclusividade, à banca médica oficial, no exercício de função técnica discricionária.

O laudo particular juntado pela impetrante
[id. 294572853]
, embora apto a revelar o substrato biológico da patologia que a acomete,
não se presta, por si só, a infirmar o juízo funcional da Junta Médica
, cujo papel transcende a simples homologação de diagnósticos, devendo apurar, de modo contextual, se há efetiva limitação de longo prazo que imponha desvantagem social significativa, nos moldes do que prescreve a legislação vigente.

Com efeito, o indeferimento do pedido de enquadramento não negou a existência da patologia declarada, mas apenas consignou
que a
moléstia
mencionada não era
suficiente para caracterizá-la como pessoa com deficiência, para fins de reserva de vaga
, nos termos do edital
.

De igual modo, revela-se inadequado pretender que esta via mandamental, de natureza estritamente documental, seja convertida em instância revisora de mérito administrativo, sobretudo em se tratando de decisão fundada em avaliação técnica, cuja revisão demandaria dilação probatória
,
providência incompatível com os limites próprios do mandado de segurança.

Ademais,
repisa-se que
restou assegurado à impetrante o contraditório e a ampla defesa no âmbito do certame, por meio do recurso administrativo interposto, o qual foi regularmente analisado e rejeitado
[id. 294572860
]
.

Dessarte, a deliberação da Junta Médica, consubstanciada no indeferimento do enquadramento da candidata como pessoa com deficiência, por entender ausente a conformidade da condição apresentada com os critérios legais e editalícios exigidos, insere-se no âmago do mérito administrativo, zona de discricionariedade técnica que escapa ao controle jurisdicional, salvo se demonstrada, de forma cabal, a ocorrência de manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou desvio de finalidade, o que, a toda evidência, não se verifica na espécie
.

Assim, não havendo nos autos qualquer demonstração cabal de que o ato impugnado tenha sido praticado com abuso, desvio de finalidade ou manifesta violação legal, impõe-se reconhecer a higidez do ato administrativo, cuja motivação se assenta em critérios técnicos, insuscetíveis de reexame pelo Judiciário, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que, repisa-se, não se demonstrou no presente caso.

Por fim, diante de todo o exposto e contido nos autos, tem-se a impossibilidade de concessão da segurança à impetrante, por qualquer das frentes argumentativas apresentadas.

Assim,
DENEGO A SEGURANÇA
.

É como voto.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025